Tribunal: STF
Processo: Rcl 38727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 697/STF. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal; e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Ailton Soares de Alencar Junior contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS e acórdão da 3° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que supostamente teriam violado o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Consta da decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande /MS que ‘o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos nº 0001750-97-2018.8.12.0001, na qual relatou que o requerente Ailton Soares de Alencar Júnior teria praticado, pelos menos em três ocasiões, o delito de trafico de drogas, bem como teria se associado com os demais acusados para a prática de tal crime. Bem como que ‘Ailton Soares de Alencar Júnior e sua esposa Katiane Maria Eugênio de Oliveira, a fim de dissimularem os lucros auferidos com o tráfico de entorpecentes praticado pela organização criminosa, estariam construindo e negociando a venda ou locação de imóveis, bem como de veículos, na maioria das vezes por meio da empresa que constituíram, qual seja, San Pedro Construtora e Incorporadora Eirelli- EPP. Com isso, ‘ ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, promover/ integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens e valores, é admitida a prisão preventiva. Ademais, também se encontram os presentes requisitos necessários à sua manutenção’. Nesse sentido, ‘está presente o fumus commissi delict porquanto há provas de materialidade delitiva nos autos nº 0001750-97-2018.8.12.0001 e na medida investigativa nº 0039332-68.2017.8.12.0001. De igual sorte, o periculum libertatis também está configurado, já que a Autoridade Policial presidiu as investigações e o Ministério Público indicaram a existência de indícios de que o ora requerente pratica atividades ilícitas de modo de vida e que possui poder econômico considerável decorrente de empreitadas criminosas, havendo elevado risco de fuga do foro de culpa e de reiteração delitiva’. (grifei)
    O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul endossou o ato do juízo de primeiro grau, pois ‘Na espécie, trata-se de processo complexo, em que figuram vários réus, onde constam diversas testemunhas a serem ouvidas, inclusive com necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como ocorreu outras particularidades que justificam o tempo até agora decorrido, consoante informou a autoridade apontado como coatora (p. 41/45). Concluiu que ’conforme ficou demonstrado nas informações, o feito possui tramite regular e a instrução criminal está próxima de seu encerramento. Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a elasticidade no prazo para a conclusão do feito não é desproporcional frente ao caso apurado, bem como a culpa por esse maior tempo não pode ser atribuída ao poder judiciário”.
    O Reclamante aponta, em síntese, “excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal por parte do juiz de Primeira Instância, em flagrante afronta a autoridade das decisões desse e. STF, em especial a Súmula 697 do STF”, pois ‘há uma clara violação a duração razoável do processo, sendo que analisando os autos e observando a decisão do TJ-MS, percebe-se que transformou-se a aludida instrução criminal em um processo sine die, deixando o réu preso de forma indefinida e sem perspectivas de julgamento, um verdadeiro absurdo que pisoteia em princípios constitucionais comezinhos’. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão do reclamante. No mérito, quer que seja reconhecido o constrangimento ilegal gerado pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e, sucessivamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    Quanto ao alegado desrespeito à Súmula 697/STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante (Rcl 18.719-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.12.2014; Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 06.3.2013), e da inviabilidade da utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Cito, nessa linha:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 
    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 8.11.2018)
    Dentro dessa moldura, no tocante ao pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, falece de hipótese de cabimento a presente ação constitucional. A reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse diapasão, a concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, i, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância (Rcl 24.768- AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes , 1ª Turma, DJe 1.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora